Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719893-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVIN BATISTA DA COSTA AGRAVADO: NELITA APARECIDA GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KEVIN BATISTA DA COSTA, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0714450-29.2023.8.07.0001, proposta em face de NELITA APARECIDA GALVÃO. Por meio da decisão agravada, o juiz deferiu o pedido de liminar e determinou a reintegração de posse do imóvel localizado na gleba 3, Chácara 3, localizada na Fazenda Brejo ou torto, Olho D ́Água, Lago Norte, Brasília, com área de cinco mil metros quadrados (ID 156590170): “Trata-se de ação de reintegração de posse na qual a requerente defende posse de espólio, posse essa aparentemente demonstrada pela sentença de ID 154508320 - Pág. 14-19. O perigo na demora também foi demonstrado, diante da destruição do local (ID 154508320 - Pág. 10-13) e poste em ID 154508320 - Pág. 20. Diante disso, determino a reintegração de posse do imóvel localizado na gleba 3, Chácara 3, localizada na Fazenda Brejo ou torto, Olho D ́Água, Lago Norte, Brasília, com área de cinco mil metros quadrados. DOU FORÇA DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE À PRESENTE DECISÃO. Citem-se os réus para oferecerem contestação no prazo de 15 dias.”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede o recebimento do presente agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de que seja suspenso o os efeitos da decisão interlocutória ID 156590170 e para determinar a posse ao agravante do imóvel localizado na gleba 3, Chácara 3, localizada na Fazenda Brejo ou torto, Olho D ́Água, Lago Norte, Brasília. Pugna que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada que seja extinto o processo sem resolução de mérito. Bem como, pede que revisão da decisão interlocutória Id 156590170 agravada, para fins de revogar a decisão interlocutória para que seja dada a posse do imóvel objeto da presente ação para o agravante até decisão definitiva no processo no 0714450-29.2023.8.07.0001. Afirma que, conforme petição ID 156109963 e anexo Id 156517191, a irmã da agravada faleceu em 31/08/2021 e, embora declarado que há espólio (ID 156109963), não teria ocorrido a abertura do inventário até agora. E ainda, a certidão de óbito Id 156517191 juntada pela agravada declara que a irmã da agravada, sra. Lázara Maria Galvão deixou bens a inventariar. Argumenta que o art. 75, VII e art. 110 do CPC dispõem que o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Sustenta que a inobservância da exigência de inventariante para representação judicial, embora à primeira vista pareça uma mera formalidade, acarreta graves consequências jurídicas inicialmente imprevistas: Primeiro, porque não se provou que a agravada é legítima herdeira dos bens de sua irmã tendo em vista que as informações da inexistência de filhos (“não deixou filhos à saber”) na certidão de óbito é uma declaração subjetiva da sobrinha da falecida e não cria direito objetivo de herança à irmã da falecida caso existam sucessores diretos ou companheiro. Segundo, porque a agravada, se legítima herdeira fosse, só teria legitimidade em relação à sua quota-parte da herança, em que não englobaria necessariamente o imóvel discutido. Alega que o agravante mora na Chácara Recanto dos Borges, Olhos d’água, Lago Norte, Brasília, DF, desde 2015. O agravante ocupa mansa e pacificamente o imóvel da ação de reintegração de posse desde 2015, pois acredita que tal área pertenceria à chácara onde reside, utilizando-a para sustento próprio. Em 2015, quando começou a posse do imóvel objeto do presente feito pelo agravante, o imóvel estava abandonado, sem construção, cerca, tapume, marco, qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, sinais de ocupação pela agravada ou qualquer prova de posse da agravada. Afirma que a agravada deixa de declarar que a terra estava abandonada pela sua irmã, que a sua última suposta posse de fato foi em 22/08/2001, que sua irmã não exerceu posse desde então e que o agravante não tinha qualquer conhecimento da referida sentença, pois não era parte e não foi citado no processo, inclusive se mudando para o terreno em 2015. Assevera que o agravante ocupa de boa-fé e faz moradia no imóvel objeto da ação por 8 (oito) anos sem utilizar-se de violência, sendo sua chegada mansa e pacífica e ausente de qualquer objeção de terceiros até o momento da citação da presente demanda. Alega que os levantamentos aéreos juntados obtidos no Geoportal da Secretaria de Urbanismo e Habitação do GDF (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/) demonstram que o imóvel estava abandonado por muitos anos antes da posse do agravante em 2015 e não possuía qualquer construção, tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, sinal de propriedade ou benfeitoria que indicasse a existência de um possuidor diferente do que o agravante. Argumenta que não condiz com a verdade a alegação da agravada de que o agravante promoveu com violência a instalação de poste de energia e o cercamento da área. Sustenta que o quadro de energia (juntamente com o relógio de energia) referente à casa do agravante existe desde, pelo menos, 2011 e sempre se situou dentro do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, conforme fotos do google.maps de 2011 e de 2018. Acrescenta que, entre 15/02/2020 e 15/03/2020, o quadro de energia foi derrubado por um caminhão da CAESB, o que deixou o agravante sem energia, situação que foi prontamente notificada às autoridades pelo agravante conforme BO no 1.070/2020-0. Conclui que o agravante solicitou a religação da energia e no dia 18/08/2021 a companhia de energia CEB realizou o serviço conforme Termo de Ocorrência e Inspeção no 681750580201, ligando a caixa de energia a um poste. Portanto o alegado poste que a agravada diz ser uma turbação nada mais é que quadro de energia que existe no mesmo local desde pelo menos 2011 e que, após ser derrubado, foi religado pela Companhia de Energia Neoenergia. Salienta que o local onde o agravante reside é extremamente inseguro e perigoso. Devido a tal fato, o agravante já sofreu inúmeros prejuízos com a falta de segurança do local. Para citar alguns, o agravante juntou os BO’s no 2.748/2019-0 e no 7/2022-1 em que fora vítima de furto em sua residência em 2019 e 2022, respectivamente. Assevera que com intuito de proteger sua residência e aumentar sua segurança, o agravante resolveu cercar toda sua posse, incluindo o imóvel objeto em questão, já que tinha posse dele desde 2015. Entretanto, em momento algum o agravante se utilizou de violência ou sequer recebeu uma objeção de qualquer pessoa. Afirma que, por ser possuidor de boa-fé de longo período da terra em comento, sem qualquer objeção de terceiro, terra esta que se encontrava abandonada, estava no seu direito de cercá-la para garantir a proteção de sua residência. Acrescenta que apenas em 02/05/2023, o agravante foi severamente surpreendido pela citação da presente demanda e intimação da decisão interlocutória ID 156590170 ora atacada, vez que ele é possuidor legítimo de boa-fé. O agravante reitera que em momento algum se utilizou de violência para fazer qualquer tipo de ação e, ainda, jamais recebeu notificação ou objeção da agravada ou de sua irmã anterior a esta demanda judicial. Dessa forma, o agravante teve sua cerca e seu quadro de energia retirados de sua posse além de estar sob ameaça de ter sua energia desligada pela agravada. Destaca que o agravante nada tem a ver com o processo de interdito proibitório e reintegração de posse no 2003.01.1.076045-0, por meio do qual houve a demonstração de suposta posse do imóvel pela irmã da agravante. Alega que não era parte do processo e, por conseguinte, não foi citado. Inclusive, o agravante não tinha qualquer ciência de que existia este processo e que, por se tratar de sentença com efeito inter partes, não pode o agravante ser prejudicado pelos efeitos de um processo que não participou. Afirma que a sentença do processo no 2003.01.1.076045-0 foi publicada em março de 2014 e a agravada não juntou qualquer prova do exercício de posse do terreno em comento pela sua irmã. Ou seja, a agravada não provou que sua irmã tinha efetivamente posse do terreno por todos esses anos. Não houve demonstração de suposta posse do imóvel desde 22/08/2001, já que o terreno fora abandonado pela irmã da agravada. Acrescenta que o “poste” alegado pela agravada nada mais é que o quadro de energia (e relógio de energia) da casa do agravante que existe naquele mesmo local desde, pelo menos 2011, que fornece energia para casa do réu e que foi reconstruído após ter sido destruído por um caminhão. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de reintegração de posse, em que a autora narra que é irmã legítima de Lázara Maria Galvão, já falecida. Afirma que sua irmã era possuidora de uma pequena área de terras, chácara, com 5.000m2, sendo 100 metros de frente por 50 metros de fundo ou comprimento, localizada na Fazenda Brejo ou Torto, próxima ao Bairro do Varjão com as características geográficas, conforme laudo topográfico do local realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal-Instituto de Criminalística. Sustentou que a autora, sua irmã Lázara e mãe delas foram vítimas de uma inominável violência praticada por um vizinho de nome, Antônio Dos Santos Pedreira, já falecido, o qual vencedor de uma demanda contra outra pessoa, aproveitou-se dessa sentença e a executou contra a referida família de Lázara, demolindo toda a moradia construída. Em seguida, diante de tais fatos violentos e inexplicáveis, Lázara ajuizou outra ação possessória contra esse cidadão, Antônio dos Santos Pedreira, sendo-lhe, então, garantida a posse esbulhada por sentença prolatada pelo magistrado Manuel Eduardo Pedroso Barros. Após tantas lutas, outros violadores do alheio se arvoraram no direito de invadir as terras da falecida Lázara, cuja posse se encontrava em poder da sua irmã, ora autora da ação, por força da sentença judicial. Por meio da decisão agravada, o juiz deferiu o pedido de liminar e determinou a reintegração de posse do imóvel localizado na gleba 3, Chácara 3, localizada na Fazenda Brejo ou torto, Olhos D ́Água, Lago Norte, Brasília, com área de cinco mil metros quadrados (ID 156590170). O agravante sustenta, em síntese, que: a) desde 2015, há 8 anos, mora na Chácara Recanto dos Borges, Olhos D’Água, Lago Norte, Brasília, DF, (referida chácara é vizinha da Fazenda Brejo ou torto objeto da lide); b) que desde 2015, também ocupa mansa e pacificamente a Fazenda Brejo ou torto (vizinha da sua chácara Recanto dos Borges), pois acreditava que tal área pertenceria à chácara onde reside, utilizando-a para sustento próprio; c) a terra esteve, desde 2015, abandonada pela irmã da agravante (sua última suposta posse de fato foi em 22/08/2001). A terra não possuía qualquer construção, tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, sinal de propriedade ou benfeitoria que indicasse a existência de um possuidor diferente do que o agravante; d) o agravante não tinha qualquer conhecimento acerca da ação de interdito proibitório e reintegração de posse no 2003.01.1.076045-0, por meio do qual houve a demonstração de suposta posse do imóvel pela irmã da agravante, pois não era parte do processo e, por conseguinte, não foi citado. Afirma que a sentença do processo no 2003.01.1.076045-0 foi publicada em março de 2014 e a agravada não juntou qualquer prova do exercício de posse do terreno em comento pela sua irmã; e) não condiz com a verdade a alegação da agravada de que o agravante promoveu com violência a instalação de poste de energia e o cercamento da área; f) o quadro de energia (juntamente com o relógio de energia) referente à casa do agravante existe, pelo menos, desde 2011, e sempre se situou dentro do imóvel (Fazenda Brejo ou torto). Entre 15/02/2020 e 15/03/2020, o quadro de energia foi derrubado por um caminhão da CAESB, o que deixou o agravante sem energia, conforme BO no 1.070/2020-0. Narra que o agravante solicitou a religação da energia e a companhia de energia CEB realizou o serviço conforme Termo de Ocorrência e Inspeção no 681750580201. g) O agravante cercou a propriedade, pois é um local extremamente inseguro e perigoso, tendo sofrido inúmeros prejuízos (BO’s no 2.748/2019-0 e no 7/2022-1 em que fora vítima de furto em sua residência em 2019 e 2022). h) Apenas em 02/05/2023, o agravante foi surpreendido pela citação da presente demanda e intimação da decisão interlocutória ID 156590170. Cumpre esclarecer que o terreno é da TERRACAP, não sendo passível de usucapião. Na verdade, o recurso se restringe à análise da possibilidade de permanência do agravante na posse do imóvel. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, atentando-se ao narrado na petição inicial, no agravo de instrumento, bem como em análise à documentação acostada pelas partes aos autos, e em juízo provisório, verifica-se estarem configurados os requisitos acima elencados em favor do agravante, de modo que merece ser deferido pedido de efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade do direito está estampada nas provas juntadas aos autos, que a princípio, demonstram que o agravante exercia posse da referida propriedade desde 2015 (há 8 anos). Note-se que não consta no feito o cumprimento de sentença provisório ou definitivo da ação de interdito proibitório e reintegração de posse no 2003.01.1.076045-0, cuja sentença foi publicada em março de 2014. Ademais, em que pesem os fundamentos externados na decisão agravada, não há elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação à posse da Fazenda Brejo ou torto, objeto dos autos. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a posse seja deferida em favor da parte agravada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, existem elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo pretendido. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Por fim, a alegação de ilegitimidade ativa da agravada não foi submetida ao juízo a quo e não fez parte da decisão agravada, motivo pelo qual não pode ser analisada neste recurso, sob pena de supressão de instância. Defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023 Desembargador JOÃO EGMONT Relator